Tribunal: TJES
Processo: 5005039-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005039-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANA DARC CORREA DOS SANTOS CRUZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005039-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOANA DARC CORREA DOS SANTOS CRUZ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOANA DARC CORREA SANTOS DA CRUZ
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Ibatiba, ES, que, nos autos de uma ação civil pública, proferiu decisão recebendo a ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, no mesmo ato, determinou bloqueio de bens dos réus, dentre eles, a agravante

Antes de analisar o recurso propriamente dito, devo apreciar preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, que, em parecer lançado nestes autos, arguiu perda do objeto do presente, em razão do advento da nova lei de improbidade administrativa.

PRELIMINARMENTE
.

DA ALEGADA PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO
.

Aduziu a Douta Procuradoria de Justiça, em sede de preliminar, no parecer lançado no Id. 2550210, que o este recurso teria perdido o seu objeto por força da promulgação da Nova Lei de Improbidade Administrativa.

Alega que pelo fato de ter havido a alteração do disposto no art. 17, §7º, da referida Lei 8.429/92, este recurso não seria o meio adequado para questionar a inclusão da manifestante no polo passivo da Ação Civil Pública e, ainda, questionar o bloqueio cautelar de seus bens.

Segundo o órgão ministerial, após a entrada em vigor da nova Lei de Improbidade, a figura da defesa preliminar ou prévia teria sido extinta, passando o procedimento em questão para o rito do processo comum.

A tese supra, com todo respeito, não afasta o interesse da parte afetada pela decisão vergastada, no manejo deste agravo.

Explico.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a decisão que determina o recebimento da petição inicial em sede de ação de improbidade administrativa não contém conteúdo meritório, tratando-se apenas de cognição sumária.

Isso porque na fase de recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua verificação.

Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1097733/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 06/10/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 24/04/2017; AgRg no AREsp 491.041/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe de 18/12/2015; AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro Sérgio Kukina, 1ªTurma, DJe de 17/12/2014.

Segundo prof Rodrigo Bitencourt (
https://www.conjur.com.br/2022-fev-11/improbidade-debate-agravo-instrumento-improbidade#:~:text=O%20primeiro%20deles%20est%C3%A1%20em,de%20defesa%20preliminar%20antecedendo%20
a
), “o exame do agravo de instrumento em improbidade, passa a ele a ser cabível, de modo geral, contra decisões interlocutórias. O fundamento é simples: sem obstar o andamento do feito, a reforma permite o acionamento do segundo grau a fim de que sempre se zele pelos filtros por ela introduzidos como forma de abreviar pretensões descabidas induzindo uma presunção de haver sempre urgência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça de "taxatividade mitigada", em decisões que estejam fora do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil”.

Diante de tal cenário, trata-se, de toda sorte, de uma decisão interlocutória, a qual pode ser confrontada por agravo de instrumento, pois traz, em tese, efetivo prejuízo para a recorrente, ao mantê-la no polo passivo da demanda gênese e, ainda, ao determinar a ocorrência do bloqueio de seus bens.

Por isso, seja na legislação anterior, seja na atual, por força do prejuízo narrado, o agravo é cabível.

Por isso, sem mais delongas,
rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO
.

Narra a agravante que, na origem, cuidam os autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa conduzida pelo Ministério Público Estadual em face da agravante e outros, amparada no Procedimento Investigatório Criminal nº 2016.0025.7690-80, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO SUL.

Aduz a autora deste instrumento que “No presente caso, a inicial não realiza a devida imputação em face da recorrente, aduzindo apenas a sua condição de sócia da empresa ré juntamente com seu filho e gestor da empresa, o Sr. EDSON SANTOS DA CRUZ”.

Afirma que não deve figurar como ré na ação de origem, pois teria saído da sociedade em 31/10/2016 e, ainda, alega que nunca teria feito parte da administração desta última.

Destaca “que da atenta leitura da peça de ingresso não se observa a indicação de qualquer ato da recorrente, doloso ou culposo, sendo que quem exercia a direção da empresa era seu filho”.

Alega que, segundo o STJ, “o simples fato de ser sócio, diretor ou administrador de empresa não autoriza a instauração de processo criminal por crimes praticados no âmbito da sociedade, se não restar comprovado, ainda que com elementos a serem aprofundados no decorrer da ação penal, a mínima relação de causa e efeito entre as imputações e a sua função na empresa, sob pena de se reconhecer a responsabilidade penal objetiva”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente.

Feito o relato supra, oportuno registrar que os fatos apurados no bojo do Procedimento Investigatório Criminal nº 2016.0025.7690-80, que serviu de base para o ajuizamento da ação de origem, dão conta que a empresa CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA., que à época dos fatos tinha como sócios EDSON SANTOS DA CRUZ e JOANA D’ARC CORREA SANTOS DA CRUZ, teria recebido valores superestimados em relação ao transporte de pessoas e alunos.

Segundo foi apurado pelo Ministério Público, a empresa antes citada era remunerada pelos cofres públicos, e, em que pese a não prestação do respectivo serviço de transporte, pois a pessoa jurídica CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA. atuava em quilometragem inferior àquela contratada, esta última recebia a totalidade do valor previsto em contrato.

Oportuno registrar, ainda, que a tese da recorrente de que, por não mais fazer parte da sociedade, não deve figurar no polo passivo da improbidade, ao menos por ora, observo que não procede, pois, os fatos apurados no bojo da ação tombada sob o nº 0002275-32.2017.8.08.0064, tal como ressaltado pelo órgão ministerial, são relativos ao período compreendido entre os anos de 2013 e 2016, época em que a agravante JOANA D’ARC CORREA SANTOS DA CRUZ era detentora de 50% das quotas de capital social da empresa CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, a teor do ID nº 1636877.

Há, por todo o narrado, fortes indícios de que a autora deste instrumento, ao tempo dos fatos, teria praticado, ao menos em tese, como sócia da empresa antes referida, atos de improbidade, o que justifica, por si só, ser ré na demanda de origem deste recurso.

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis da prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. (STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1688953 PR 2017/0187071-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020), exatamente o que ocorreu no caso concreto.

Quanto ao bloqueio de bens decretado, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C, CPC, firmou o entendimento no sentido de que
o perigo de dano para a decretação da cautelar de indisponibilidade de bens em ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa é presumido, não estando condicionado à comprovação de que o requerido esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de tal atitude, bastando a existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa
. (TJ-MG – AI: 10000190517219001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019).

Em sendo assim, em razão dos fortes indícios de que a recorrente teria praticado ato de improbidade, o bloqueio de bens, até ulterior deliberação a respeito, a ser feita em fase própria da instrução, deve ser mantido.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. MÉRITO. PRESENTES OS INDÍCIOS DE QUE A RECORRENTE TERIA PRATICADO, COMO SÓCIA DE EMPRESA QUE PRESTOU TRABALHO PARA ENTE PÚBLICO, ATOS DE IMPROBIDADE. BLOQUEIO DE BENS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. PRELIMINARMENTE. DO DESCABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO, NO CASO.

1.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a decisão que determina o recebimento da petição inicial em sede de ação de improbidade administrativa não contém conteúdo meritório, tratando-se apenas de cognição sumária.

1.2. Isso porque na fase de recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua verificação.

1.3. Diante de tal cenário, trata-se, de toda sorte, de uma decisão interlocutória, a qual pode ser confrontada por agravo de instrumento, pois traz, em tese, efetivo prejuízo para a recorrente, ao mantê-la no polo passivo da demanda gênese e, ainda, ao determinar a ocorrência do bloqueio de seus bens.

1.4. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.

2.1. Presentes, na ação de origem, indícios concretos de que a recorrente pode, em tese, ter praticado atos de improbidade, enquanto sócia da empresa CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA.

2.2. Oportuno consignar, ainda, que a tese da recorrente de que, por não mais fazer parte da sociedade, não deve figurar no polo passivo da improbidade, ao menos por ora, verifico que não procede, pois, os fatos apurados no bojo da ação tombada sob o nº 0002275-32.2017.8.08.0064, tal como ressaltado pelo órgão ministerial, são relativos ao período compreendido entre os anos de 2013 e 2016, época em que a agravante JOANA D’ARC CORREA SANTOS DA CRUZ era detentora de 50% das quotas de capital social da empresa CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, a teor do ID nº 1636877.

2.3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis da prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. (STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1688953 PR 2017/0187071-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020), exatamente o que ocorreu no caso concreto.

2.4. Quanto ao bloqueio de bens decretado, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C, CPC, firmou o entendimento no sentido de que o perigo de dano para a decretação da cautelar de indisponibilidade de bens em ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa é presumido, não estando condicionado à comprovação de que o requerido esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de tal atitude, bastando a existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

(Precedente TJMG).

3. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, quanto ao mérito, desprovido.

DECISÃO
Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, quanto ao mérito, desprovido.